Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVAS CONTUDENTES. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso vertente, despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da apelante, motivo pelo qual lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
4. Precedentes: Acórdão 1758975, 07211026220238070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780128, 07346003420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
5. Recurso provido.